Tribunal: CARF
Processo: 10880.900287/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900287/2011-26
ACÓRDÃO
1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOGOS ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada no PER/DCOMP é
de cinco anos contados da data de sua apresentação, nos termos do art.
74, §5o, da Lei no 9.430/1996. Não configurada a homologação tácita no
momento da ciência do despacho decisório, é legítima a análise do direito
creditório dentro do prazo legal.
A glosa de valores com base na ausência de comprovação de retenções na
fonte encontra amparo legal, cabendo ao contribuinte o ônus da prova da
certeza e liquidez do crédito, mediante documentação idônea, nos termos
do art. 170 do CTN e da Súmula CARF no 143.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova intimação fiscal
quando a contribuinte tem a oportunidade de apresentar documentos
tanto na impugnação quanto em sede recursal, sendo admitida a juntada
de documentação complementar em nome do princípio da verdade
material.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ ou da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do
tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do respectivo
tributo. Ainda que comprovada a retenção na fonte, mas não o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo, não há que se
reconhecer as retenções na fonte do imposto de renda como parcelas
componentes do saldo negativo vindicado no período.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Natália Uchôa Brandão (relatora) e Marcelo Izaguirre da Silva,
que votaram por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para considerar comprovado o
recebimento líquido do montante de R$3.960,70, e devolver o processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para, em relação ao referido montante, verificar o oferecimento
das receitas correspondentes à tributação. O Conselheiro Henrique Nimer Chamas ficou designado
como redator do voto vencedor, quanto à matéria em relação à qual a relatora foi vencida.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por LOGOS ENGENHARIA S.A. contra
decisão da DRJ que manteve despacho decisório que homologou parcialmente os créditos de
saldo negativo de CSLL apurados no exercício de 2006 (ano-calendário de 2005) e declarados por
meio do PER/DCOMP no 06028.41397.270907.1.7.03-0686, e não homologou as PER/DCOMP no
18861.58100.110506.1.3.03-0700, 04006.23055.130606.1.3.03-8345, 34787.43140.120607.1.7.03-
5296.
O contribuinte pleiteou a compensação de créditos de CSRF (Contribuição Social
Retida na Fonte) no valor de R$720.852,50, contudo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
3
(RFB), após verificação dos elementos apresentados, reconheceu R$512.891,50 como crédito
líquido e certo, homologando parcialmente a compensação e glosando valores considerados não
comprovados. Confira-se:

O fundamento para a glosa residiu na divergência entre os valores informados na
DIPJ e aqueles efetivamente reconhecidos pelos sistemas da RFB, em especial no tocante a valores
de retenção na fonte que não puderam ser comprovados nos registros eletrônicos das fontes
pagadoras.
A Contribuinte, inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade,
argumentando que a revisão administrativa foi intempestiva, uma vez que, passados mais de cinco
anos do encerramento do ano-calendário de 2005, ter-se-ia operado a homologação tácita do
crédito, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). Ademais, sustenta que
a análise do crédito foi realizada exclusivamente com base em cruzamentos eletrônicos de dados,
sem a devida oportunidade de apresentação de documentos complementares, o que
caracterizaria cerceamento de defesa.
Ao julgar o inconformismo da Contribuinte, a 2a Turma da DRJ/JFA manteve de
forma parcial a homologação do crédito, consoante as seguintes razões constantes do Acórdão n.
09-067.283, da sessão de 18/07/2018:
Depreende-se que são duas as condições para que a Contribuição Social retida na
fonte possa ser computada na apuração do saldo negativo desta: 1) se há
comprovação da retenção sofrida; 2) se os rendimentos que originaram as
retenções informadas foram oferecidos à tributação.
Analisando a primeira condição, observa-se que o documento comprobatório
definido na legislação pertinente é o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal, no caso em apreço, emitido pela
fonte pagadora.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
4
No processamento eletrônico dos PER/DCOMPs, a RFB admite como comprovada
a retenção informada em DIRF pela fonte pagadora.
Não sendo possível essa confirmação, o direito creditório não é reconhecido,
cabendo à contribuinte, na apresentação de sua defesa, fazer prova das retenções
sofridas, através da apresentação do documento especificado na legislação.
A contribuinte trouxe, em sua defesa, demonstrativo, por ela emitido, dos
tributos retidos por clientes e notas fiscais de serviços com as retenções
informadas, também de sua própria emissão.
Efetivamente, os documentos emitidos pela própria contribuinte não são
suficientes para comprovar as retenções sofridas.
É certo que, sem a apresentação do documento definido na legislação como
comprobatório, em razão do princípio da verdade material, essa autoridade
julgadora poderia admitir outros meios de prova, desde que não restasse
qualquer dúvida sobre as retenções sofridas.
Nesse sentido, caberia a contribuinte, além dos documentos trazidos em sua
defesa, comprovar que os valores por ela efetivamente recebidos, em virtude das
transações realizadas, via caixa ou bancos correspondem aos valores líquidos de
cada operação, ou seja; já descontada a CSLL.
Como essa prova não foi apresentada, com base nos elementos constantes do
processo e na legislação pertinente, respaldados na verdade material, não há
como se reconhecer o direito creditório apontado pela contribuinte em sua
PER/DCOMP.
Não há necessidade de se verificar a segunda condição, oferecimento dos
rendimentos percebidos à tributação, uma vez que a primeira condição não foi
satisfeita.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos postos na Manifestação de Inconformidade, ocasião em que colacionou aos autos
novos documentos, a exemplo de extratos bancários.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Preliminares
1. Tempestividade e Admissibilidade
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
5
O Recurso Voluntário foi apresentado em 03/10/2018, dentro do prazo de 30
(trinta) dias (fls. 550), conforme disposto no art. 74, § 9o, da Lei no 9.430/1996, sendo tempestivo.
Ademais, preenche os requisitos de admissibilidade, visto que contesta Acórdão da Receita
Federal do Brasil quanto à homologação parcial de créditos compensáveis, apresentada por
procurador legítimo, cabendo sua apreciação por este Conselho.
2. Da Decadência e da Homologação Tácita
A Contribuinte alega que, tendo decorrido mais de cinco anos do encerramento do
ano-calendário de 2005 sem que houvesse qualquer questionamento por parte do Fisco, a
apuração do saldo negativo teria sido tacitamente homologada, impedindo qualquer revisão
posterior.
Nos termos do art. 150, §4o, do CTN, aplica-se o prazo de cinco anos para a
homologação tácita das apurações efetuadas pelo sujeito passivo em regime de lançamento por
homologação. No caso dos autos, a análise efetuada pela Receita Federal ocorreu antes da
consolidação do crédito por homologação tácita. O PER/DCOMP foi transmitido em 27/09/2007, e
o despacho decisório foi proferido em 14/02/2011, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos.
Entretanto, a Recorrente argumenta uma possível aplicação da contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, a partir do qual a RFB não poderia analisar o cálculo
do saldo negativo declarado, por ser este derivado de tributo sujeito a lançamento por
homologação.
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa é pacífica ao distinguir os institutos
da homologação do lançamento, previsto no art. 150 do CTN, e o da homologação tácita, previsto
no art. 74 da Lei 9.430/96. Isto é: a homologação do lançamento se aplica a processos de
cobrança, enquanto a homologação tácita, a de compensações.
Como dito, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que a homologação
tácita não impede a análise de mérito quanto à comprovação dos elementos constitutivos do
crédito, especialmente no que se refere à efetividade das retenções na fonte, senão vejamos:
Processo no 13005.000980/2008-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-004.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 14 de outubro de 2020
Recorrente TANAGRO SA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
6
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da ciência
do despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a homologação tácita
das compensações declaradas.

Processo no 10880.966163/2009-99
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-003.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2020
Recorrente GESPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E DECADÊNCIA.
INSTITUTOS DISTINTOS.
A análise do pedidos de compensação submete-se apenas ao limite temporal para
a homologação tácita, prevista no art. 74 da Lei 9430/96. Não se submete,
contudo, à contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
A falta de apresentação de cópias da folhas da escrituração que indiquem ter a
Recorrente oferecido à tributação as receitas financeiras sobre as quais houve a
incidência de IRRF, informado em Per/Decomp como parcela do Saldo Negativo,
impedem o reconhecimento do direito creditório pleiteado

Assim, a decisão da DRJ não merece reparos ao ter rejeitado tanto a alegação de
homologação tácita, quanto os argumentos sobre a impossibilidade de se exigir apresentação de
documentos após o prazo quinquenal, sendo as glosas notificadas à Recorrente antes do prazo de
cinco anos referente à homologação tácita prevista no §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com
redação dada pela Lei n. 10.637/2003.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e homologação tácita.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
7
3. Do Cerceamento de Defesa e Da Juntada de Novos Documentos
A fiscalização fundamentou a glosa dos valores ao verificar que parcelas
significativas da Contribuição Social retida na fonte não foram confirmadas nas declarações
eletrônicas das fontes pagadoras. A Contribuinte, por sua vez, sustenta que deveria ter sido
intimado previamente para comprovar tais valores por meio de documentação física, deixando o
fisco de oportunizá-la a comprovação do seu crédito.
Quanto ao conjunto probatório, percebe-se que a Contribuinte juntou faturas,
duplicatas e planilhas à sua Impugnação (fls. 35 a 534), apresentando, quando do seu Recurso
Voluntário, extratos bancários e documentos referindo que tais informações (fls. 593 a 602),
mesmo que, no seu entendimento, não fossem necessárias, podem comprovar de forma indene a
existência da retenção havida.
Ora, primeiramente, importante frisar que a nulidade, para ser reconhecida, exige a
comprovação do prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente processo.
O cerceamento do direito de defesa do contribuinte se configura quando há
obstáculo ao seu acesso aos autos do processo, impedindo-o de tomar conhecimento dos fatos,
provas e fundamentos legais que embasam a acusação. Tal prática viola o princípio constitucional
do contraditório e da ampla defesa, ao negar ao recorrente a oportunidade de apresentar sua
versão dos fatos e de contestar as alegações do agente autuador.
Não só isso, mas o cerceamento de defesa no âmbito tributário ocorre quando há
violação aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do Decreto no
70.235/1972. A consequência da inobservância desses requisitos, aliada à violação do
contraditório e da ampla defesa, que impede o contribuinte de se defender adequadamente, é o
verdadeiro motivo de nulidade.
Pois bem, com relação à nulidade aduzida, importa-nos o embate com o que
determina a legislação (Decreto no 70.235, de 1972), veja-se
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
8
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos dispositivos normatizadores, verifica-se, no presente caso, a não
ocorrência de quaisquer dos incisos do artigo 10 que são aptos a ensejar a nulidade do despacho
decisório, ou do artigo 59 que ocasione a nulidade do procedimento.
Assim se pronuncia a jurisprudência administrativa:
Processo no 13839.909809/2012-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 3002-000.794 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente NOVA - INJEÇÃO SOB PRESSÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS
LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório quando resta evidenciada
a descrição dos fatos e a fundamentação da não homologação da compensação,
por meio de ato administrativo emitido pela autoridade competente para fazê-lo.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/01/2008 COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme o art. 170 do Código Tributário Nacional.
No mais, verifico a existência de contraditório e ampla defesa, como também, ao
Contribuinte, foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua defesa, seu recurso, assim como
os documentos que entendia serem devidos.
Ora, se o Contribuinte afirma ter direito creditório a pleitear, deve manter em boa
guarda todos os documentos referentes ao período do crédito, pelo prazo legal e que for
necessário à análise do seu pedido, sendo seu o ônus probatório do fato constitutivo do alegado
direito creditório, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e arts. 15 e 16 do
Decreto n. 70.235/72.
Nesse sentido, entendo que, em busca da verdade material, o Contribuinte fez a
juntada de informações relevantes, nesse momento processual, que dizem respeito à necessária
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
9
comprovação do oferecimento das receitas às quais pretende valer-se dos impostos retidos, à
tributação. Tais provas, analisadas neste momento processual, também podem ser admitidas, a
meu ver, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto no
70.235/72.
Por esse motivo, entendo que não procede a alegação de nulidade do Despacho
decisório por preterição do direito de defesa do ora Recorrente, ocasião em que conheço, ainda,
dos documentos juntados pela Recorrente, em homenagem ao princípio da verdade material.
Do Mérito
4. Da análise das glosas
A Contribuinte afirma que possui direito integral à compensação transmitida:
63. Na manifestação de inconformidade, a Recorrente comprovou as retenções
sofridas, no valor total de R$ 720.852,50, as quais compuseram a formação do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, mediante a juntada de notas
fiscais e recibos emitidos para as fontes pagadoras referentes aos serviços
ensejadores das retenções, além dos relatórios de composição das notas fiscais e
dos valores dos serviços prestados, inclusive com os valores retidos do tributo, e
documentação contábil (razão contábil do ano-calendário de 2005).
64. Apesar disso, a r. decisão recorrida manteve o indeferimento do direito
creditório pleiteado, ao fundamento de que “os documentos emitidos pela
própria contribuinte não são suficientes para comprovar as retenções sofridas”,
de modo que a Recorrente deveria ter comprovado “que os valores foram por ela
efetivamente recebidos, em virtude das transações realizadas, via caixa ou bancos
e que correspondem aos valores líquidos de cada operação, ou seja; já
descontada a CSLL” (fls. 544).
[...]
73. Com efeito, foram anexadas à manifestação de inconformidade cópia das
Faturas/Notas Fiscais que deram origem às retenções de CSLL, emitidas para as
fontes pagadoras (algumas delas, inclusive, são pessoas jurídicas de direito
público) referentes à prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva
(doc. 03 da manifestação de inconformidade).
74. Tais documentos estão devidamente segregados por fonte pagadora, com as
informações referentes ao valor bruto da prestação de serviço e o valor total da
retenção sofrida pela Recorrente.
75. Também foi juntado aos autos cópia de Relatório de Recebimentos,
comprovando que o valor efetivamente recebido pela Recorrente corresponde à
diferença entre o valor bruto da nota fiscal emitida e a retenção sofrida (doc. 04
da manifestação de inconformidade).
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
10
[...]
84. De toda forma, mesmo sendo dispensável a apresentação dos extratos
bancários para a confirmação das retenções de CSLL sofridas no ano-calendário de
2005, a Recorrente acosta aos autos deste recurso voluntário cópia de extratos
bancários emitidos pelo “Banco do Nordeste”, identificando valores líquidos
recebidos do tomador do serviços, cujas notas fiscais estão juntadas às fls.
171/204, que também fazem prova da existência do direito creditório pleiteado
nestes autos (doc. 01).
As parcelas não confirmadas, ou confirmadas parcialmente, exaradas no Despacho
Decisório e mantidas pela DRJ são as que seguem:

Depreende-se que são duas as condições para que a CSLL (1708) possa ser
computada na apuração do saldo negativo desta: 1) se há comprovação da retenção sofrida; 2) se
os rendimentos que originaram as retenções informadas foram oferecidos à tributação.
A Contribuinte, por meio da documentação juntada aos Autos às fls. 593 a 602,
apresentou documentação relevante, neste momento processual, que confirma o recebimento
da fonte pagadora CNPJ 07.237.373/0001-20, de valores líquidos das duplicatas cujas retenções
não foram confirmadas.
Assim, entendo que a jurisprudência administrativa é favorável à aceitação de
meios alternativos de prova da retenção, como demonstra o Acórdão no 1001-003.264, da 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento deste CARF, na sessão de 07/03/2024:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
11
IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da
fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a
tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2012 NORMAS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Ainda, em conformidade com a Câmara Superior deste Tribunal:
Acórdão no 9101-003.437
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2012
DCOMP.
IRRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
CARF
N.
143.
COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da
fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a
tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito
reconhecido, o que se vislumbra na hipótese dos autos, tendo a contribuinte
retificado validamente as DCTFs e apresentado documentos hábeis e idôneos ao
fim pretendido, sendo defeso à autoridade julgadora estabelecer novos
pressupostos, sobretudo quando rechaçados pela legislação de regência,
corroborada pela jurisprudência deste Colegiado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 30/11/2012 NORMAS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte,
formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a
efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
12
PROCESSO 10880.942509/2012-69
ACÓRDÃO 1001-003.522 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE 04 de setembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Além disso, há súmula deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Assim, a ausência de informes de rendimento não impede, por si só, a
compensação, desde que o Contribuinte comprove, por outros elementos, a legitimidade do
crédito, o que entendo ter restado comprovado no caso em liça.
Analisando os documentos, a Contribuinte somente logrou êxito em confirmar via
extratos bancários o recebimento líquido do CNPJ 07.237.373/0001-20, no valor de R$3.960,70.
Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte juntou as duplicatas emitidas,
em que há disposto o valor bruto da receita e o valor do CSRF.
Entretanto, somente tal documentação não foi suficiente, de forma acertada, para a
DRJ acolher o deferimento dos créditos pleiteados. Assim, a Contribuinte fez a juntada de novos
documentos (extratos bancários), correlacionando o número das faturas que contém os valores
brutos das receitas com o crédito em conta corrente, do valor líquido, vez que a fonte pagadora
reteve a CSRF.
Da leitura documental, não restou claro se consta em DIPJ o oferecimento das ditas
receitas que ora se confirmam via extrato bancário.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
13
Nesse sentido, há jurisprudência deste CARF:
Processo no 10850.906563/2016-21
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-006.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de março de 2024
Recorrente RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INDICAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS ÚTEIS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em procedimentos administrativos de compensação, não se nega ao interessado a
possibilidade de ter reconhecido crédito a recuperar mediante justificação tardia,
inclusive, com juntada posterior de documentos e apresentação de novos
argumentos de fato de direito relacionados à análise do direito creditório.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
A inércia do interessado em não apresentar os elementos probatórios que
permitam a adequada análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição do
indébito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
Assim, entendo que restou devidamente comprovada a parcela de R$3.960,70, pelo
que voto pela adição desta importância aos valores já homologados parcialmente no despacho
decisório, devendo, entretanto, o processo ser remetido à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, para, em relação ao referido montante, verificar o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, voto pelo provimento
parcial do recurso voluntário, para considerar comprovado o recebimento líquido do montante de
R$3.960,70, e devolver o processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para,
em relação ao referido montante, verificar o oferecimento das receitas correspondentes à
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
14
tributação, além daquelas já reconhecidas pelo despacho decisório da PERD/Comp no
27678.05580.270907.1.7.03-9562.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Em que pese o substancioso voto da Relatora, dela divergi por entender que a
contribuinte não demonstrou os requisitos necessários para que a retenção do imposto de renda
retido na fonte pudesse compor o saldo negativo do período.
A Declaração de Compensação tem o condão de formalizar o encontro de contas
entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo, mas devem ser assertivos na
comprovação do direito vindicado. Isso reflete o posicionamento jurisprudencial deste tribunal
administrativo que busca a verdade material.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova para comprovar o seu direito, pelos diversos meios idôneos possíveis.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996, e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
De início, há de se esclarecer que a retenção na fonte somente comporá o saldo
negativo do período, se: (i) comprovada a retenção na fonte do imposto de renda ou da CSLL,
conforme o caso; e (ii) comprovado o oferecimento das receitas correspondentes à tributação, isto
é, que compuseram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme o caso.
Como já afirmado, ambas as matérias devem ser comprovadas por meio de
documentos idôneos. No que tange ao primeiro requisito, o conjunto probatório é amplo, nos
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
15
termos da Súmula CARF no 174, ao passo que o segundo requisito parte da própria apuração do
lucro real (escrita contábil regular – a exemplo dos Livros Razão e Diário, LALUR, LACS etc.).
Apenas a DIPJ do período não é o suficiente para comprovar o efetivo oferecimento
dos rendimentos à tributação, porquanto a DIPJ tem caráter meramente informativo e é
apresentada de forma consolidada - não minucia a base de cálculo do IRPJ, linha a linha,
comprovando o oferecimento das receitas à tributação.
Por essa razão, vigora neste tribunal administrativo a Súmula CARF no 80 – de
aplicação obrigatória -, que determina ser necessário cumprir ambos os requisitos para a
adequada formação e comprovação do saldo negativo vindicado, veja:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-
96.819, de 28/06/2008
Juridicamente, portanto, a demonstração do oferecimento à tributação das receitas
relacionadas à retenção na fonte não é marginal ou desnecessária, não bastando que se comprove
a retenção na fonte – é requisito para a formação do saldo negativo.
Tocando o caso concreto, a lide cinge-se à não confirmação de parte das retenções
na fonte que comporiam o saldo negativo pleiteado, matéria que apresentou divergências quanto
à sua comprovação, e seu oferecimento à tributação no período.
Essa delimitação é clara na decisão recorrida, que não prosseguiu na avaliação do
oferecimento das receitas à tributação, por entender que não estariam comprovadas as retenções
na fonte informadas.
Assim, não obstante a contribuinte tenha se esforçado para comprovar ao menos
em parte as retenções na fonte a que se submetera, já que nem todos os documentos prestam a
essa finalidade, a exemplo das duplicatas, entendo que não logrou êxito em comprovar o
oferecimento à tributação das receitas a eles correspondentes. Saliento que a própria decisão
recorrida explicitou ser esse um requisito para a confirmação do saldo negativo.
Portanto, não há provas suficientes para a confirmação do saldo negativo de IRPJ ou
da CSLL, porquanto não comprovado o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto, sendo insuperável o comando da Súmula CARF no 80.
Considero, então, que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório,
nada tendo que se reformar no acórdão da DRJ.

Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900287/2011-26
16
Conclusão
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 695
DF CARF MF
Original